Tribunal: TJSP
Processo: 2024414-33.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
PARÂMETRO DE CONSTITUCIONALIDADE
Compatibilidade entre a Lei Municipal no 5.727/19 e a Lei Orgânica Municipal. Inadmissibilidade. Aplicação dos artigos 125, § 2o, da Constituição Federal, e 74, VI, da Constituição do Estado de São Paulo. Precedentes.
Não conheço da ação quanto ao parâmetro apontado – LOM.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Caçapava. Lei no 5.727, de 22.10.19 alterando a

Ementa:
PARÂMETRO DE CONSTITUCIONALIDADE
Compatibilidade entre a Lei Municipal no 5.727/19 e a Lei Orgânica Municipal. Inadmissibilidade. Aplicação dos artigos 125, § 2o, da Constituição Federal, e 74, VI, da Constituição do Estado de São Paulo. Precedentes.
Não conheço da ação quanto ao parâmetro apontado – LOM.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Caçapava. Lei no 5.727, de 22.10.19 alterando a redação do art. 3o da Lei no 3.672, de 01.12.98 que dispõe sobre a isenção de IPTU a contribuintes que especifica. Alteração de autoria parlamentar fixando prazo para apresentação do pedido de isenção e afastando disposição quanto a elaboração de relatório social para comprovação da capacidade financeira do requerente. Iniciativa concorrente em matéria tributária. Tese fixada pela Suprema Corte no julgamento da repercussão geral – Tema no 682. Inocorrência de violação ao princípio da separação dos poderes. Precedentes.
Ação improcedente, na parte conhecida.